Tribunal: CARF
Processo: 13839.001304/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.001304/2010-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.587 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
PAULO GINO GRISOTI DE MARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. INOBSERVÂNCIA.
Os dispêndios com pensão alimentícia judicial são dedutíveis na apuração do
imposto de renda devido, quando restar comprovado tanto o seu efetivo
pagamento como o atendimento das normas do Direito de Família, em virtude
do cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou, a
partir de 28 de março de 2008, da escritura pública a que se refere a Lei no
5.869, de 1973, art. 1.124-A.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Rodrigo Duarte
Firmino, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior e Rodrigo Rigo
Pinheiro. Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário referente a dedução indevida com despesas médica e instrução.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 10.51.239 - proferida pela 4a Turma da Delegacia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.001304/2010-63
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.587 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001304/2010-63

da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), transcritos a seguir (processo
digital, fl. 75):
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento com imposto
suplementar de R$ 1.581,58 relativo ao ano-calendário de 2008 em virtude da apuração
de dedução indevida da pensão alimentícia judicial e/ou Escritura Pública e dedução
indevida de despesas com instrução. A descrição dos fatos e o enquadramento legal se
encontram na notificação de lançamento.
Na impugnação (fl. 2 e 4) o contribuinte alega, em síntese, que:
- deduziu a pensão alimentícia judicial, conforme o estabelecido no Acordo judicial de
separação consensual apresentada anteriormente (protocolo de atendimento à intimação
no 003175 de 9/03/2010);
- encontra-se no processo a íntegra do acordo judicial bem como cópia da sentença
preferida em 05/06/2010;
- a Carta de sentença só foi emitida em 29/12/2009 e pode ser retirada em 25/03/2010
não sendo possível apresentá-la e, 09/03/2010;
- quanto a comprovação dos pagamentos, segundo o acordo judicial os valores deveriam
ser creditados em conta corrente, através transferência eletrônica à favorecida, conforme
extratos bancários e a cópia da declaração de ajuste anual da beneficiária da pensão, em
anexo.
- no tocante a glosa das despesas com instrução anexa novamente os comprovantes de
pagamentos.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso Administrativo
e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para essa DRJ/POA/RS para
julgamento.
.Julgamento de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre
julgou procedente em parte a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 74 a 77):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL. Na determinação da base de cálculo sujeita à
incidência do imposto de renda somente poderão ser deduzidas as importâncias pagas a
título de pensão alimentícia em cumprimento de acordo homologado em juízo, decisão
judicial ou escritura pública.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. Somente são dedutíveis os
pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes, devidamente comprovadas e dentro do limite
individual estabelecido.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.587 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001304/2010-63

A propósito, conforme excerto transcrito na sequência, o julgador de origem
reconheceu parcial procedência da impugnação apresentada pelo Contribuinte, restabelecendo a
dedução da despesa com instrução:
Notificação de lançamento (processo digital, fl. 6):

Acórdão recorrido (processo digital, fl. 77):
Os documentos em fls. 43 a 46 comprovam as despesas com instrução do contribuinte
pagos a Associação Unificada de Ensino Renovado OBJ no valor de R$ 1.801,95 que
somados ao valor de R$ 360,39 já computado no lançamento perfaz o total de R$
2.162,34.
Restabelecendo-se a dedução de despesas com instrução no montante de R$ 1.801,95
verifica-se que resulta no imposto a ser cancelado de R$495,54 (R$1.801,95*27,5%)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
repisando os argumentos apresentados na impugnação (processo digital, fls. 82 e 83).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 28/08/2014
(processo digital, fl. 80), e a peça recursal foi interposta em 25/09/2014 (processo digital, fl.
82), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.

Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.587 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001304/2010-63

Mérito
Dedução de pensão alimentícia judicial
Consoante Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "f", os dispêndios com
pensão alimentícia judicial são dedutíveis na apuração do imposto de renda devido, quando
restar comprovado tanto o seu efetivo pagamento como o atendimento das normas do Direito de
Família, em virtude do cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou, a
partir de 28 de março de 2008, da escritura pública a que se refere a Lei no 5.869, de 1973, art.
1.124-A. Confira-se:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil;
Como se vê no relatório, o litígio remanescente está circunscrito ao
descumprimento dos requisitos próprios das normas do Direito de Família, e não à comprovação
do pagamento em si da referida pensão.
Sequenciando a análise, é crucial se conhecer os fundamentos da decisão a quo,
nestes termos (processo digital, fls. 76 e 77):
Às (fls. 30 a 37) se encontra a petição inicial relativa a ação de separação consensual do
contribuinte e de Rosangela Costriuba de Maria, através da qual foi requerido o
pagamento de pensão alimentícia para Bianca e Bruna, suas filhas e para o seu ex-
cônjuge.
À fl. 38 se encontra a Certidão – Trânsito em Julgado, onde se verifica que a sentença
de fls. 65/66 (do processo judicial) transitou em julgado em 05/06/2006. Contudo, não
foi juntada aos autos cópia da referida sentença homologada em juízo.
Importante observar que o que foi transitado em juízo foi a sentença e não a
petição inicial apresentada pela defesa.
Dessa forma, a petição inicial (fls. 30 a 37) sem a devida homologação judicial, não
serve como prova de que os pagamentos efetuados pelo contribuinte, no ano-calendário
de 2007 (fls. 16 a 25) se referem a pensão alimentícia judicial em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, em face das normas do Direito de Família.
Esclareça-se que o fato de seu ex-cônjuge ter oferecido a tributação os valores a ela
repassados, não serve como prova de os pagamentos foram efetuados quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a
prestação de alimentos provisionais. Portanto, correta a glosa efetuada pela fiscalização.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.587 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001304/2010-63

(Grifo nosso)
A propósito discordo do entendimento da origem, pois, in casu, não há se falar
em “homologar sentença”, e sim o suposto acordo. Ademais, os termo do reportado acordo
constavam na inicial, que foi integralmente considerada na sentença prolatada, consoante
excertos que passo a transcrever:
Petição inicial (processo digital, fls. 31 a 38):

[...]

[...]

[...]

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.587 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001304/2010-63

[...]
Termo de audiência em separação consensual (processo digital, fls. 29 e 30):

[...]

Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Fl. 111
DF CARF MF
Original